Tribunal: CARF
Processo: 10980.725387/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725387/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.157 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
UNION ENGINEERING LATAM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER/DCOMP COMPLEMENTAR.
PERÍODO DE APURAÇÃO.
É possível a apresentação de PER/DCOMP complementar, dentro do prazo
prescricional de 05 anos, caso em revisão da apuração se constate créditos não
aproveitados, mesmo que já apresentado PER/DCOMP para aproveitamento de
créditos de um determinado trimestre-calendário, desde de que não seja mais
possível sua retificação.
No caso de o contribuinte ter recebido o Termo de Intimação e não ter tomado
nenhuma providência, após transcorrido o prazo para regularização das
inconsistências (crédito em duplicidade), o PER/DCOMP será agregado ao
primeiro PER/DCOMP transmitido que detalha o crédito na condição de
PER/DCOMP derivado, desconsiderando-se o demonstrativo de crédito
duplicado, ainda que este traga inovações no detalhamento do crédito
demonstrado.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A anexação, aos autos, de cópia
das notas fiscais de entrada que amparam o valor creditado e a demonstração
da sua escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e Registro de
Apuração do IPI se faz necessário para comprovar se os créditos pleiteados
foram regular e tempestivamente escriturados e não foram objeto de
ressarcimento. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.156, de 20 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725387/2012-10
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725387/2012-10

dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10980.910371/2012-19, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
O pleito diz respeito a pedido de ressarcimento relativo a saldo credor de IPI.
Segundo o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente a compensação declarada no respectivo PER/DCOMP e/ou haveria
duplicidade de pedido.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que demonstra
sua discordância com o despacho decisório da DRF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Irresignada, a interessa interpôs Recurso Voluntário contra a apreciação levada a
efeito pela unidade preparadora e contra a decisão exarada. Primeiramente, requer que os
Processos conexos que estão tramitando neste Conselho sejam em julgados em conjunto, em
conformidade com o previsto no §1o do art. 9o do Decreto n.o 70.235/72. No mérito, repete
basicamente os mesmo argumentos expostos na Manifestação de Inconformidade, em suma
requer o reconhecimento da integralidade dos créditos de IPI pleiteados, defende que: (i) não se
trata de pedido de ressarcimento em duplicidade; (ii) a Recorrente apresentou mais de um pedido
de ressarcimento apenas por questões de ordem operacional, visto que são créditos que decorrem
de operações com CFOP’s diferentes; (iii) os créditos pleiteados nos dois PER’s são passíveis de
ressarcimento; (iv) os créditos são válidos e suficientes para todas as compensações declaradas.
Por fim, requer, caso necessária a obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação de
outros documentos, protesta, desde logo, pela determinação da baixa dos autos às autoridades
competentes para as diligências cabíveis.
É o relatório.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725387/2012-10

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 22/05/2020 (fl.157) e
protocolou Recurso Voluntário em 03/07/2020 (fl.158), considerando que
os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF ficaram
suspensos até 30/06/2020, conforme Nota de Esclarecimento emitida no
sítio do CARF1, publicada em 01/06/2020, é de se concluir pela sua
tempestividade. Desta forma, o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, cumpre informar que o Processo no 10980-725.908/2012-
39, será julgado nesta mesma sessão, visto que o processo em litígio está
apensado aquele, por se referirem ao 3o trimestre de 2011.
Do mérito:
O presente processo, por decisão da Delegacia Regional de Julgamento, é
resultante da união de dois processos distintos, envolvendo dois pedidos
de ressarcimento da empresa recorrente. A fusão foi justificada por
envolverem os dois pedidos saldos credores acumulados no mesmo
trimestre calendário (3o trimestre de 2011), abaixo discriminados:
P
EDIDO DE RESSARCIMENTO
DCOM
P VINCULADA
ALOR PLEITEADO
1
9789.75447.130312.1.5.01-4795
(RETIFICADA
37096.71340.200112.1.1.01-6358)
40694.8
5296.310112.1.3.01-5613 (homologada R$
91.180,13)
$99.077,93
0
1020.11875.030212.1.1.01-1100
18044.9
0925.030212.1.3.01-7001 (homologada
parcialmente R$ 2.737,35)
$76.044,14 (pedido
indeferido por duplicidade)
Como observado acima, o crédito pleiteado no PER no
19789.75447.130312.1.5.01-4795 foi integralmente reconhecido nos
presentes autos, não havendo controvérsia sobre a questão. Contudo,
quanto ao PER no 01020.11875.030212.1.1.01-1100 (objeto do PA no
10980.725908/2012-39) foi indeferido por duplicidade de pedido, dessa

1 Nota de Esclarecimento
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a redação dada
pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020, estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais em suas repartições, consideram-se suspensos até essa data os prazos para a prática de
atos processuais perante as Unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o protocolo de peças processuais junto aos
Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2020/nota-de-esclarecimento-1

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725387/2012-10

forma, a Autoridade Fiscal retificou de ofício a DCOMP vinculada ao
PER indeferido, transferindo ao processo ora em julgamento.
No caso, este assunto já é alvo de embate no processo no
10980.725908/2012-39, de maneira que as conclusões ali havidas devem
ser igualmente aqui adotadas.
O argumento da recorrente desde a Manifestação de Inconformidade é
que como os dois pedidos de ressarcimento se referem a entradas
classificadas em CFOP’s distintos, somando-se os valores respectivos,
mesmo com a exclusão dos saldos credores dos períodos anteriores, sobra
crédito para justificar as duas compensações.
A decisão de piso manteve o indeferimento do pleito. O fundamento para
o indeferimento por duplicidade de pedido, aparentemente, calcado na
identidade do trimestre, se deu com base no § 7o do art. 21, da IN RFB no
900/2008, a seguir transcrito:
Art. 21. (...)
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-
calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções
de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica
poderá requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos
próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
(...)
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação
previstos no § 2o serão efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração em meio papel acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de
ressarcimento remanescente no trimestre calendário, após efetuadas as deduções
na escrituração fiscal. (grifo original)
Em seus fundamentos, a decisão recorrida transcreve as orientações do
Manual do Programa gerador do PER/DCOMP, com o propósito de
rebater as alegações de falta de motivação e cerceamento de defesa.
Oportuno a transcrição do consignado pela decisão de piso (fl.132):
Consoante o Manual do Programa Gerador do
PER/DCOMP, as fichas do documento eletrônico deveriam ser preenchidas de
acordo com a escrituração elaborada pelo estabelecimento detentor do crédito.
Consta, nas Fichas “Livro Registro de Apuração do
IPI no Período do Ressarcimento – Entradas” e “Livro Registro de Apuração do
IPI no Período do Ressarcimento – Saídas”, a orientação: Essa ficha deverá
espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no Livro Registro de Apuração do
IPI – modelo 8.
Para a Ficha “Crédito Presumido no
Período do Ressarcimento” consta: Atenção! As informações relativas
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725387/2012-10

ao crédito presumido deverão ser prestadas no trimestre-calendário em
que os valores apurados forem escriturados no Livro RAIPI,
independentemente do período de apuração a que se refiram.
E
na
Ficha
“Notas
Fiscais
de
Créditos
Extemporâneos e Demais Créditos”: Constarão dessa ficha as informações
relativas aos créditos extemporâneos e demais créditos de IPI escriturados no
trimestre-calendário a que se refere o saldo credor de IPI objeto do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento.
Na Ficha “Livro de Apuração do IPI após o
Período do Ressarcimento”: Os campos dessa ficha deverão ser preenchidos
com os valores dos créditos e débitos de IPI escriturados nos períodos de
apuração subseqüentes ao do trimestre-calendário a que se refere o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou a Declaração de Compensação, quando se
tratar de primeiro documento.
Se, por hipótese (i) o PER/DCOMP deve refletir a
escrituração fiscal, (ii) o crédito é o ressarcimento do saldo credor do trimestre
e (iii) apura-se um único saldo por trimestre; então o crédito de ressarcimento
de IPI é único para cada trimestre-calendário. Nestas condições, um segundo
PER estaria, por óbvio, duplicando o pedido.
Insurge-se a recorrente contra a decisão de piso, alegando o que segue:
4.14 Indo adiante, pela simples análise das
informações constantes nos PER’s transmitidos pela Recorrente, é possível
verificar, além da regularidade dos créditos pleiteados, que não se trata de
pedidos feitos em duplicidade.
4.15 De acordo com as exigências constantes no
Manual do PER DCOMP, nos pedidos de ressarcimento de IPI devem constar as
informações das notas fiscais que deram origem aos créditos. Conforme se
verifica nos PER’s transmitidos pela Recorrente, as notas informadas em cada
um dos pedidos são diferentes (Doc. 02 – Cópia dos PER’s).
4.16 Além disso, é possível verificar que as notas se
referem exatamente às operações que ocorreram naquele trimestre, sendo que os
CFOP’s indicam que são operações que podem ser objeto de creditamento e que
dão origem a créditos que compõe o saldo credor passível de ressarcimento ou
compensação.
4.17 A transmissão de mais de um PER, segregado
por CFOP, decorre unicamente de questões operacionais da Recorrente. A
despeito do saldo credor ser um só, a Recorrente entendeu que essa sistemática
seria a mais adequada para evidenciar a origem e validade dos créditos. Até
porque, como já foi dito, não existe na legislação qualquer vedação para a
transmissão de mais de um PER por trimestre.
4.18 De toda forma, ainda que esse procedimento
não estivesse correto, os créditos da Recorrente não podem ser glosados apenas
por questões formais.
(...)
Ainda, com relação a retificação da sua declaração originalmente
apresentada, a recorrente afirma o seguinte:
4.26 Ora, reitere-se, da mesma forma que a d.
Autoridade Fiscal retificou as DCOMP’s transmitidas pela Recorrente, para que
os débitos ficassem vinculados ao primeiro PER transmitido, poderia ter
retificado os demais PER’s, para que ficassem todos os créditos reunidos em um
único pedido.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725387/2012-10

4.27 Inclusive, é importante destacar que a própria
autoridade fiscal, nos autos do PAF decorrente do pedido que foi indeferido,
indicou a possibilidade de retificação do primeiro PER, para a inclusão dos
débitos requeridos nos demais PER’s. Todavia, essa providência não foi
possível, pois, quando a Recorrente tomou ciência dessa informação, o primeiro
PER já havia sido analisado pela RFB (Doc. 03 – Cópia da Informação Fiscal).
Sem razão a recorrente. Explico.
Consta dos autos, como dito acima que a recorrente apresentou dois
pedidos de ressarcimento, na data de 03/02/2012 foi transmitido o PER
01020.11875.030212.1.1.01-1100, onde estão registrados os seguintes
valores: créditos por entradas (julho) 48.515,24; (agosto) 5.746,82;
(setembro) 21.782,08, valor total pleiteado: R$ 76.044,14 (fls.86/96).
Posteriormente, na data de 13/03/2012, foi transmitido o PER no
19789.75447.130312.1.5.01-4795
(retificada
PER
37096.71340.200112.1.1.01-6358), também alusivo ao 3o trimestre de
2.011, registrados os seguintes valores: créditos por entradas (julho) R$
60.746,21; (agosto) R$ 15.450,47; (setembro) R$ 22.892,25. Indica
como valor do pedido de ressarcimento R$ 93.917,49 (fls.44/75).
A princípio, está correta a decisão de piso, no sentido de que deve ser
mantido apenas um Livro Registro de Apuração do IPI no período e na
ficha deve espelhar a escrituração nele contida, nesse sentido elaborar
dois pedidos de ressarcimento para o mesmo período, como foi feito pela
recorrente, segregando as operações por código de atividade, não é a
alternativa mais adequada à conferência.
Ainda, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e
travas operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres
e identificação de possíveis situações caracterizadoras de pedidos de
ressarcimentos indevidos. Inclusive a regra de impossibilidade de
retificação de PER após o despacho decisório é admissível, pois não faria
sentido retroagir processualmente para inovar um pedido para o qual já
houvesse decisão administrativa, com litígio eventual já delimitado.
De outro norte, este Colegiado já se pronunciou sobre a possibilidade de
efetuar pedido complementar relativo ao mesmo período de apuração,
cito como exemplo o Acórdão no 3302-009.555, visto que norma que
regulamenta o pedido de ressarcimento só permite sua retificação antes
de qualquer decisão administrativa, nos termos do art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente na época
dos fatos.
Nesse sentido, entendo ser totalmente aceitável que ao contribuinte seja
concedido o direito de rever seus lançamentos e, ultrapassado o prazo de
retificar o pedido original previsto na IN 900/2008, realize novo de
pedido de ressarcimento, desde que provado nos autos não haja
similitude de créditos e que seja respeito o prazo prescricional para o
exercício do direito de ressarcimento.
Contudo, no caso dos autos, a postulante mesmo antes da emissão do
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (na data de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725387/2012-10

23/05/2012), em 23/02/2012 fora advertida pela Autoridade Fiscal
através do Termo de Intimação no de rastreamento: 018293313 (fl.39),
contendo a informação de que o crédito solicitado para o 3o trimestre de
2011 no PER/DCOMP no 01020.11875.030212.1.1.01-1100, já havia
sido informado em outro pedido para o mesmo período (PER/DCOMP no
37096.71340.200112.1.1.01-6358, posteriormente retificado pelo PER no
19789.75447.130312.1.5.01-4795), solicitando a retificação do pedido
em questão (fl.39 dos PA no 10980.725908/2012-39).

Ainda, em relação ao PER no 19789.75447.130312.1.5.01-4795,
transmitido em 13/03/2012, consta dos autos a informação de que a o
Despacho Decisório foi emitido em 01/08/2012 (fl.80).
Portanto, antes da emissão do despacho denegatório de crédito em razão
da duplicidade, a recorrente teve a possibilidade de retificar suas
declarações, inclusive pedindo o cancelamento de um dos pedidos e
retificar outro incluindo os CFOP’s na apuração do crédito pleiteado no
3o trimestre de 2011, conforme previsão contida no citado art.77 da IN
RFB no 900/2008, no entanto, mesmo sendo advertida pela Autoridade
Fiscal não o fez.
Por outro lado, argumenta a recorrente que fizera a segregação da
apuração por código fiscal de operação, mas se limitou a fazer referência
aos pedidos respectivos, não se prestando para comprovar a legitimidade
da sua pretensão. Registra-se que a apresentação das notas fiscais de
entrada que amparam o valor creditado e a demonstração da sua
escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e Registro de
Apuração do IPI se faz necessário para comprovar se os créditos
pleiteados foram regular e tempestivamente escriturados e não foram
objeto de ressarcimento.
Conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no
art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725387/2012-10

§ 1o - A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais. (grifou-se)
É de se lembrar, que a compensação tributária pressupõe a existência de
crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o
art. 170 do Código Tributário Nacional2. Pode-se dizer, em outros
termos, que o direito à compensação existe na medida exata da
comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de
restituição, como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado
permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do
preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...)
o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato3", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil5.
Prosseguindo, o entendimento deste colegiado no que se refere a matéria
de provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Cito como exemplo o Acórdão no
3302003.645, de relatoria do Ilustre conselheiro Walker Araújo,
atestando que: “O contribuinte que pleiteia ressarcimento de créditos do
IPI deve provar os fatos constitutivos de seu direito com documentos que
comprovem os lançamentos efetuados em seus livros de escrituração
fiscal”. Portanto, para fato constitutivo do direito creditório, o
contribuinte deve demonstrar, ainda que por meio de indícios coerentes e
convergentes, a verossimilhança de suas alegações.
O que temos no caso em tela é um crédito alegado, mas não comprovado,
haja vista que a recorrente não apresentou seus registros contábeis.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725387/2012-10

Em consequência, fica prejudicada a confirmação do crédito alegado,
visto não ser possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta qualquer documentação que permita sua
comprovação.
Ora, não é demais ressaltar que ao justificar os seus pedidos em razão dos
CFOP dos produtos adquiridos, caberia a recorrente trazer aos autos as
notas fiscais de aquisição informadas no PER/DCOMP, bem como
elucidar a que tais insumos foram empregados no processo de
industrialização, corroborado como o razão contábil da conta IPI a
Recuperar, estes documentos são essenciais para que o julgador possa
aferir e validar o que foi computado pela recorrente no cálculo com
demonstrativo do saldo credor acumulado, bem como o escriturado no
Livro de Registro de Apuração do IPI, essencialmente para o período
abrangido em cada uma das declarações.
Como bem evidenciado pela decisão recorrida: “A bem da verdade, não
se sabe nem se os créditos pleiteados foram devidamente escriturados”.
Portanto, nega-se provimento ao recurso.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito
negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 165
DF CARF MF
Original